Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. Não tendo havido alteração no quadro fático-probatório que conduziu à concessão do benefício da gratuidade de justiça à ora apelante e, considerando como parâmetro para concessão do mencionado benefício teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), impõe-se manutenção da justiça gratuita.
2. Dispõe o art. 3o, §5o do Decreto-Lei 911/68 que “Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.” E para concessão de efeito suspensivo ope judicis, probabilidade de provimento do recurso que deve restar evidente, ou, relevante a fundamentação, comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) 2.1. Hipótese em que não satisfeitos os requisitos, máxime se persiste a mora da apelante quanto ao débito cobrado, muito menos demonstrados os riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença.
3. Com o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3o do Decreto-lei 911/69, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não é mais possível purgar a mora pelo mero pagamento das parcelas vencidas. A parte fiduciante deve quitar a integralidade da dívida conforme os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (art. 3o, § 2o do Decreto-lei 911/69).
4. “4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada." (REsp 1.622.555/MG, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Relator p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO. Data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe em 16/03/2017).5. Recurso conhecido e provido.
5. “( ) É certo que a pandemia do novo coronavírus configura um estado de calamidade pública, todavia, apesar de o apelante informar sua incapacidade de solver suas obrigações financeiras, não é motivo capaz de impedir o curso processual previsto no Decreto-lei no 911/69. 3. Apelo não provido.” (TJDFT. Acórdão n. 1371567, APC n. 07034481920208070017, Relator: ARNALDO CAMANHO, 4a Turma Cível. Data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJe em 23/09/2021). 5.1. Em que pesem os argumentos da apelante, simples menção à pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos são insuficientes ao afastamento dos ditames insertos no Decreto-Lei 911/69.
6. Recurso conhecido e desprovido.